Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-36.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pleito de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida na fase inicial. Revogação que exige a prova de superveniente modificação da situação financeira da apelante. Vedação de supressão por pronunciamento judicial fundado na proposição de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pleito de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida na fase inicial. Revogação que exige a prova de superveniente modificação da situação financeira da apelante. Vedação de supressão por pronunciamento judicial fundado na proposição de outras ações com não observância da existência do Juizado Especial. Dicção do art. 100 do Código de Processo Civil. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Simples inscrição no cadastro do sistema denominado "Serasa Limpa Nome", que indica contas atrasadas, não caracteriza dano moral indenizável, salvo em casos de manifesto abuso. Precedentes desta E. 28a Câmara de Direito Privado. Redistribuição das despesas processuais, tendo em vista que o autor sucumbiu quanto ao pleito de indenização por dano moral. Litigância de má-fé não verificada na hipótese. Recurso provido em parte.